Tribunal: STF
Processo: ARE 1473470
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recuro extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento à apelação interposta pela defesa, nestes termos:



    “Apelação. Latrocínio tentado, explosão, incêndio e organização criminosa. Recurso ministerial e da defesa. Preliminares. Inépcia da denúncia. Inexistência. Preliminar rejeitada. Mérito. Latrocínio tentado. Prova segura. Participação do réu comprovada pela prova oral colhida e relatórios das investigações. Desclassificação para roubo simples. Impossibilidade, pois demonstrado o animus necandi dos agentes. Condenação mantida. Crime de incêndio. Crime de perigo concreto. Não comprovação do perigo pela perícia. Crime de explosão. Mantida absolvição. Utilização de explosivos para acessar o cofre da empresa-vítima. Meio necessário, uma vez que os agentes visavam à subtração dos valores ali existentes. Crime de organização criminosa (artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013). Prova insuficiente. Inexistência de demonstração da estabilidade e permanência do grupo. Dosimetria. Pena-base fixada no máximo legal devidamente fundamentada. Reincidência. Exasperação na fração de 1/6. Observância ao limite máximo previsto no tipo penal. Impossibilidade de reconhecimento de concurso material ou formal impróprio entre os delitos. Crime complexo, cujo viés patrimonial norteia a aplicação de eventual concurso de crimes. Único patrimônio visado. Tentativa. Redução na fração mínima, tendo em vista o iter criminis percorrido, mormente em razão de terem sido efetuados diversos disparos com armamentos de grosso calibre. Recursos improvidos” (fls. 1-2, e-doc. 1.003).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o princípio da individualização da pena e pleiteia a absolvição do réu.



    Sustenta que “não existe nos autos nenhuma prova de balística comprovando quem efetuou os disparos, sendo assim não existe prova em desfavor do réu Alécio, sendo medida de rigor a absolvição do réu nos termos do art. 386 do CPP” (fl. 5, e-doc. 1.010).



    Argumenta que “a Defesa pleiteia pela improcedência da ação, tendo em vista a total ausência de autoria e materialidade contra o réu Alécio. Diferente do que consta a Douta Promotoria nas fls. 3636/3642 com relação delito de latrocínio – art. 157, §3º , inciso II c.c art. 14 inciso II do Código Penal, onde consta a suposta autoria e materialidade em desfavor do réu Alécio, a Defesa mostrará pelos fatos e fundamento a seguir que não foi produzida durante a fase instrutória nenhuma prova capaz de comprovar a participação do réu nos delitos a ele imputado, sendo medida de direito e justiça a absolvição do réu nos termos do art. 386 do CPP com expedição do alvará de soltura” (fls. 9-10, e-doc. 1.010).



    Requer “seja afastada a condenação do latrocínio na forma tentada, por ser manifestamente incabível, tendo em vista que as circunstâncias delitivas não restaram plenamente esclarecidas para se concluir pela presença de referida qualificadora. Assim a absolvição do réu Alécio com relação ao artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal, c/c art. 14, II do CP – tentativa de latrocínio, uma vez que nenhum policial suposta, fictícia e inventiva vítima, fora atingido e não sofreram nenhum raspão, ou arranhão, prova disto é inexistência de exame de corpo delito nos policiais, o que afasta a inventiva tentativa de latrocínio” (fl. 20, e-doc. 1.010).



    Pede “seja analisada as provas produzidas em juízo, no sentido individualização de condutas, apreensões com relação ao réu Alécio no sentido de comprovar que o réu não teve nenhuma participação nos fatos narrados. No mérito: A Defesa pleiteia pela absolvição do apelante Alécio nos termos do art. 386 do CPP, uma vez que no processo penal a condenação exige certeza, havendo a mínima dúvida, a absolvição por falta de prova é o único caminho. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, pela absolvição do réu Alécio e no caso de uma injusta condenação, a Defesa pleiteia pela aplicação da pena no mínimo legal” (fl. 28, e-doc. 1.010).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 1.012).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de demonstração de repercussão geral (e-doc. 1.019).



    No agravo, o agravante assevera que “não existe nenhuma prova que comprove a participação do réu Alécio no crime latrocínio tentado – art. 157, §3º, inciso II c.c. art. 14, II, na forma do art. 29 todos do Código Penal, por cinco vezes, sendo medida de rigor a absolvição do réu Alécio nos termos do art. 386 do CPP. Subsidiariamente, caso seja esse o entendimento de Vossa Excelência pela absolvição do art. 157, §3º do CP, a Defesa pleiteia pela desclassificação para roubo simples nos termos do art. 157 do CP” (fl. 21, e-doc. 1025).



    Estes os pedidos:



    “Assim, a Defesa requer no julgamento do presente Recurso de Apelação seja analisada as provas produzidas em juízo, no sentido individualização de condutas, apreensões com relação ao réu Alécio no sentido de comprovar que o réu não teve nenhuma participação nos fatos narrados. 



    No mérito: 



    A Defesa pleiteia pela absolvição do apelante Alécio nos termos do art. 386 do CPP, uma vez que no processo penal a condenação exige certeza, havendo a mínima dúvida, a absolvição por falta de prova é o único caminho. 



    Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, pela absolvição do réu Alécio e no caso de uma injusta condenação, a Defesa pleiteia pela aplicação da pena no mínimo legal” (fls. 27-28, e-doc. 1.025).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 1.029).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, pretende-se o reconhecimento de ofensa à Constituição da República e de repercussão geral.



    6. Na espécie, a matéria foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. As instâncias antecedentes consideraram suficientes as provas de autoria e materialidade do crime imputado ao agravante e a pena aplicada, tendo sido afastadas as arguições de nulidade, com fundamento nas provas lícitas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Consta do acórdão recorrido:



    “É certo que o envolvimento de vários agentes em complexa atividade criminosa dificulta a descrição pormenorizada de cada um dos agentes. Mesmo assim, a denúncia aponta com clareza o comportamento do apelante A., propiciando-lhe e a sua defesa técnica as informações necessárias para a compreensão da acusação e, consequentemente, é possível afirmar que a peça inicial é dotada dos elementos suficientes ao exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Por essa razão não é inepta. Nesse sentido: (...)



    No caso destes autos, a narrativa dos fatos imputados ao acusado é clara e objetiva, tanto que a defesa do réu, ao rechaçar as acusações, demonstrou pleno entendimento do contido na peça inaugural da ação penal. Ademais, conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de sentença penal condenatória, a alegação de inépcia da denúncia resulta prejudicada. Confira-se: (...)



    A materialidade dos crimes descritos na denúncia foi comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 27/35; 115/119, 196/199, 200/203, 401/402, 426/427, 850/854 e 855/862); pelos autos de exibição e apreensão (fls. 36/41, 42/44, 119/121, 122, 134/135, 206/209, 1.047/1.048 e 1.103/1.104); pelos autos de entrega (fls. 45, 231, 303, 403, 430); pelo contrato de aluguel do veículo (fl. 176); laudos periciais (fls. 233/236, 237/239, 240/243, 244/246, 247/254, 255/258, 259/262, 263/266, 267/270, 388/390, 391/395, 428/429), laudo do local e dos veículos (fls. 336/387), pelo relatório Técnico Pericial sobre material explosivo (fls. 452/464); pelo relatório de investigação (fls. 544/646), laudo pericial do telefone celular (fls. 647/653), BOPM (fls. 1.154/1.156 e 1.157/1.159), laudo residuográfico (fls. 1.256/1.258), laudos periciais das armas e munições (fls. 1.459/1.462, 1.463/1.466, 1.467/1.470) e pela prova oral colhida. 



    A autoria é inquestionável somente quanto ao delito de latrocínio tentado. (...)



    Segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas municipais), além de gozarem de fé pública, deve ser valorado como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios inseridos no processo penal. Nesse sentido: (...)



    Em relação ao delito de latrocínio tentado, a condenação era mesmo de rigor. 



    Verifica-se dos autos que no dia dos fatos, indivíduos fortemente armados dirigiram-se à empresa de valores Brinks, a fim de subtrair dinheiro ali existente. Para a consecução do ilícito, foram utilizados explosivos para acessar o cofre da empresa e veículos incendiados nas vias de acesso, bem como disparos com armamentos de grosso calibre efetuados contra a base policial, para impedir a chegada da Polícia ao local. 



    Contudo, os agentes não tiveram êxito em abrir o cofre e durante a fuga, passaram a desferir disparos de arma de fogo contra a viatura policial, mas ao perceberem que não havia ninguém em seu interior passaram a atirar contra o mato onde estavam abrigados os policiais. Inclusive, durante o confronto foi morto um dos criminosos.



    No mesmo dia do delito, os policiais receberam informação de que, em um posto de combustível, havia um caminhão, um veículo Honda City, um Renegade e um Duster, e os indivíduos estavam retirando malas do caminhão e as colocando no interior do Honda City. Desse modo, diligenciaram na região e se depararam com os veículos Renegade e Duster. Passaram a acompanhá-los e realizaram a abordagem dos respectivos motoristas, sendo identificados como M. J. A. e V.. Na oportunidade, na posse de cada um deles, foram apreendidos aparelhos de telefonia celular, sendo dois deles, modelos mais simples e os outros dois, modelos smartphone. O Delegado de Polícia Dr. Gustavo André informou que foi solicitada a bilhetagem desses aparelhos e verificou que na agenda constava somente quatro números de telefone, identificados como A1, A2, A3 e Positivo. A1 e A2 referiam-se a M. J. e V.. A testemunha ressaltou que é de conhecimento policial que a sigla A significa ‘apoio’, enquanto Positivo, a pessoa que está efetivamente na ação criminosa. Constatou-se que o número de Positivo fez três ligações no momento e região do crime. Após a fuga do local, registrou ERB na região onde os veículos foram abandonados. A partir da bilhetagem do número de Positivo foi possível constatar que este realizou ligações ao longo do dia, depois do crime, para A3, V. e M. J.. Dentre outras ligações realizadas por Positivo, apuraram que ligou para o número (19) 98130-9179, por volta das 10h20 (fl. 561), cuja linha estava registrada em nome do acusado A.. Verificou-se que na noite anterior ao delito, A. hospedou-se no Hotel Vancouver, situado próximo à Brinks, e fez pedido um pedido em uma pizzaria, que fora entregue citado hotel. Não bastasse, na ficha de registro de hóspedes, A. informou seu nome incompleto e os números finais do seu RG e do seu número de telefone de forma invertida (fl. 577).



    Assim, em que pese o acusado ter negado participação no ilícito, verifica-se que as provas colhidas durante a instrução processual são suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de latrocínio tentado.



    Em primeiro lugar, cabe registrar que, conquanto as ERB´s não identifiquem os interlocutores ou o que é falado, o réu admitiu que esteve no Hotel Vancouver na noite que antecedeu os fatos. Ademais, embora tenha apresentado versão exculpatória no sentido de que foi fazer um orçamento em Ribeirão Preto e a ida às cidades vizinhas deu-se em razão de problema em seu veículo, resulta inconteste que era A. quem estava na posse do respectivo aparelho celular. Além disso, não comprovou que o bem estivesse na posse de terceiro.



    Analisa-se, então, o envolvimento do ora acusado nos delitos imputados na inicial acusatória.



    Como dito linhas acima, a partir da bilhetagem do número de telefone de Positivo, pessoa esta que não foi possível ser identificada, chegou-se ao réu A.. No caso dos autos, embora as testemunhas I. T. da S., R. B. da S., W. da S., V. S., J. A. de O. S. (policial militar), J. F. da M. (policial militar) e L. A. de F. S. (policial militar) não tenham reconhecido A. até porque referidas testemunhas afirmaram que os agentes estavam todos encapuzados, de modo que não era possível identificá-los , tem-se que o acusado fez contato telefônico com Positivo horas depois da ação criminosa (fl. 561), hospedou-se em um hotel situado próximo ao local do crime (fl. 577) e, durante o dia dos fatos, após o delito, circulou pela região que seria a rota de fuga dos comparsas. Positivo estava na região dos fatos no momento do cometimento do crime, fez contato telefônico com os corréus V. e M. J., inclusive, foi colhido material residuográfico, tendo o resultado da perícia sido positivo para a mão direita deste último (fls. 1.256/1.258).



    Por outro lado, A. não negou que não estivera em tais locais, mas não fez prova de suas alegações, sequer, arrolou ‘Dona Graziele’ como testemunha para corroborar seu álibi. Chama a atenção que em seu interrogatório judicial mencionou também ‘Seu Diego’, pessoa com que fizera contato telefônico, e um vendedor de um ferro-velho, que lhe indicara outro indivíduo para vender a peça do veículo que precisava, cujas tratativas foram realizadas pelo aplicativo WhatsApp, no entanto, não trouxe aos autos nenhuma dessas testemunhas ou documentos, a fim de que pudesse comprovar sua inocência, ainda mais em se tratando de imputação de crimes graves como no caso em análise



    Não se trata, portanto, de uma infeliz coincidência, o réu receber ligação de uma pessoa que estava na cena do crime; hospedar-se em um hotel próximo à empresa-vítima; constar da ficha de registro de hóspede os números do telefone celular e RG de forma invertida e, ainda, circular após o crime pelas cidades que seriam a rota de fuga dos comparsas



    Assim, a prova é suficiente para afirmar que A. aderiu à vontade dos demais agentes, razão pela qual, deve ser mantida sua condenação pelo crime de latrocínio na forma tentada, não havendo que falar em desclassificação da conduta para o crime de roubo simples, como pretende a Defesa. Vale destacar que o Código Penal adotou a teoria monista e, cuidando-se de circunstância objetiva, comunica-se ao coautor e todos respondem pelo crime de latrocínio, ainda que o apelante não tenha sido o autor dos disparos. Ressalte-se, ainda, que no caso em análise, os criminosos estavam fortemente armados, inclusive, com fuzil .50, e atiraram contra os policiais, evidenciando, pois, o animus necandi, somente não se consumando o ilícito por circunstâncias alheias às suas vontades. Nesse sentido: (...)



    Da mesma forma, a alegação de que o acusado não fora visto na companhia dos demais corréus em nada o beneficia e muito menos, o exime de responsabilidade nos fatos. Em uma ação criminosa dessa magnitude, com participação de diversos agentes, em que cada qual é responsável por determinada função, não se faz necessário que os corréus estivessem juntos no momento do delito, antes ou depois. (...)



    Quanto ao crime de organização criminosa, algumas considerações iniciais são necessárias. 



    Não se desconhece que a prática de um crime, tal qual o analisado nestes autos, envolvendo numerosos agentes; explosivos poderosos; armas de fogo de grosso calibre, de uso restrito e proibido; e subtração de veículos, exige prévio e cuidadoso planejamento para a execução e o sucesso da empreitada criminosa. Não há dúvida que foi cometido mediante divisão de tarefas, distribuídas dentre os núcleos indicados na denúncia e confirmados na instrução processual. Contudo, em que pese todo esse planejamento e modo de execução, não foi demonstrada pelo Ministério Público o vínculo subjetivo estável, permanente do grupo, a fim de que pudesse ser reconhecida a prática do crime autônomo de organização criminosa. (...)



    No caso em análise, em que pese o indiscutível trabalho desenvolvido pela Polícia Civil, bem como serem relevantes os testemunhos prestados por estes agentes durante a persecução penal, não se pode ter como comprovada, com a certeza necessária ao decreto condenatório, que o réu estava associado para práticas delitivas, com a estabilidade e permanência exigidas para a caracterização do crime de organização criminosa. Não havia qualquer indicação de que os acusados atuavam previamente em conjunto e com habitualidade, tampouco há notícias de denúncias anônimas nesse sentido. Verifica-se que nada é mencionado no sentido de que os policiais já estivessem investigando algum grupo criminoso e com o cometimento dessa tentativa de latrocínio, foi possível identificar alguns integrantes. Nem mesmo o Delegado de Polícia prestou relato nesse sentido. Na interceptação telefônica não se logrou captar conversas que demonstrassem o envolvimento do réu na suposta organização criminosa. O que se constatou foi A. tentando vender uma arma de fogo e, por essa razão, acabou preso em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo. No mais, nenhuma conversa relevante foi captada, a fim de demonstrar seu envolvimento na organização criminosa. 



    Dessa forma, as provas são insuficientes para a condenação pelo crime previsto no artigo 2° da Lei nº 12.850/2013. (...)



    Desse modo, em atenção ao disposto no artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada ‘no dobro do mínimo, alcançando a pena máxima, sendo 2/3 pela culpabilidade, tendo em vista o planejamento, o valor da res pretendida e o número de vítimas (cinco), bem como 1/3 pelas consequências do crime, porquanto houve grande destruição nos bem da empresa vítima’ (fl. 3.648). 



    Inviável o acolhimento do pedido defensivo para fixar a pena-base no mínimo legal, uma vez que a conduta extrapolou, e muito, o normal do crime em análise, pois conforme fundamentado na r. sentença, o delito foi perpetrado contra uma empresa de valores, com armamentos de grosso calibre, algumas de emprego bélico, tendo os agentes atirado na direção dos policiais e usado explosivos para acessar o cofre da empresa, causando destruição do local. 



    Ademais, vale destacar que a pena-base foi fixada no máximo legal, qual seja, 30 (trinta) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, razão pela qual, inviável o pedido da acusação para maior incremento.



    Na segunda fase, o Juízo de origem exasperou a pena em 1/6 (um sexto), em razão da agravante da reincidência pelo crime de roubo (fls. 3.408/3.409, 3.413 e 3.415), obedecendo-se o patamar máximo já alcançado na primeira etapa do cálculo.



    Na folha de antecedentes e na certidão estadual de distribuições criminais indicadas pelo Magistrado de primeiro grau, observo que em relação à condenação no Processo nº 0005924-97.2007.8.26.0114 fl. 3.413, não foi indicado o trânsito em julgado para a Defesa. Pese a circunstância, o acesso às informações deste Tribunal, especificamente do sistema SAJ Consulta de Processos/Detalhes/Movimentações - indica que em 07/07/2013 a Vara de Origem indicou o trânsito em julgado às partes, ocorrido em 09/04/2013. 



    Ademais, cabe registrar que a pena já está fixada no patamar máximo, sendo impossível se falar em majoração acima da pena máxima cominada ao delito, ainda que se trate da segunda fase da dosimetria



    Na derradeira etapa, em razão da tentativa, a sanção foi reduzida adequadamente na fração de 1/2 (metade), perfazendo 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, diante do iter criminis percorrido, pois os agentes efetuaram diversos disparos contra as vítimas com armas de grosso calibre e elas não foram atingidas por se abrigarem em locais que dificultaram a ação criminosa. 



    Em que pesem os pleitos defensivos e ministerial, a fração de metade foi corretamente adotada. Isso porque, apesar da estrutura do prédio da empresa vítima ter sido deveras destruída, os indivíduos não lograram êxito em acessar os cofres da empresa. Em contrapartida, os criminosos efetuaram diversos disparos em direção às vítimas e com armas de grossos calibres. Ainda que não tenham sido atingidas (o que caracteriza a hipótese de ‘tentativa branca’), as vítimas relataram que foram efetuadas rajadas de tiros, em verdadeiro contexto de guerra, não poupando os agentes esforços para a consumação do delito, a qual apenas não ocorreu graças ao preparo da Polícia Militar. Sopesando-se as circunstâncias expostas, de fato, a redução da pena em metade mostrou-se irretocável” (fls. 15-105, e-doc. 1.003).



    Tem-se por demonstrado que a matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional (Código Penal). A ofensa à Constituição da República, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. ACÓRDÃO SUFICIENTE E ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, 
INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 951.960-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.4.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.269.028-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 21.10.2020).



    7. A alegação de ofensa à Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.384.733-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, XLVI E LVII, DA LEI MAIOR. LEGALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA N. 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.353.295-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    8. O agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    9. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido desde 3.5.2007.



     



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível a demonstração formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 



     



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



     



    No dispositivo constitucional, está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”.



    Como assentado na decisão de inadmissão do recurso extraordinário, “não foi alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais, que sequer foram apresentadas, conforme previsão expressa no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil,